Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-94.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegado cerceamento de defesa – Descabimento – Hipótese em que o Autor não manifestou interesse em produzir a prova grafotécnica durante a marcha procedimental - Os documentos encartados são suficientes para o deslinde da causa – Preliminar repelida.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegado cerceamento de defesa – Descabimento – Hipótese em que o Autor não manifestou interesse em produzir a prova grafotécnica durante a marcha procedimental - Os documentos encartados são suficientes para o deslinde da causa – Preliminar repelida.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos consignados, celebrados em nome do Autor – Débitos comprovados e exigíveis – Crédito em conta corrente - Não comprovação do fato constitutivo do direito do Requerente – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001411-
94.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante DIRCEU DE
MORAES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-94.2019.8.26.0584 -Voto no
2
VOTO No: 34.364
APEL.No: 1001411-94.2019.8.26.0584
COMARCA: SÃO PEDRO (1a VARA)
APTE. : DIRCEU DE MORAES CARDOSO
APDO. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO
JUIZ PROLATOR: LUIS CARLOS MAEYAMA MARTINS
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Alegado cerceamento de defesa – Descabimento – Hipótese em
que o Autor não manifestou interesse em produzir a prova
grafotécnica durante a marcha procedimental - Os documentos
encartados são suficientes para o deslinde da causa –
Preliminar repelida.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Empréstimos consignados, celebrados em nome do Autor –
Débitos comprovados e exigíveis – Crédito em conta corrente -
Não comprovação do fato constitutivo do direito do Requerente
– Sentença mantida – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 117/120 julgou improcedente ação
declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais,
condenando o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Embargos de declaração opostos {as fls. 122/127, rejeitados (fl.
128).
Apela o vencido (fl. 130) alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa em razão da não produção de perícia grafotécnica. Aduz que em
se tratando de parte hipossifuciente, cabível a inversão do ônus da prova. Afirma que foi
vítima de fraude com a utilização de seu nome para a celebração dos contratos objeto do
questionamento. Insiste que não celebrou os contratos, salientando que a simples
conferência da assinatura aposta no documento de fl. 47 revela que a falsificação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-94.2019.8.26.0584 -Voto no
3
grosseira. Tece considerações acerca das diferenças nos traços das assinaturas. Pugna
pela antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão dos descontos e a
inversão do julgamento, com a declaração de inexistência do débito apontado na inicial,
a devolução dos valores descontados, em dobro, além da condenação do Banco ao
pagamento da indenização pretendida.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 148/154.
É o relatório.
DIRCEU DE MORAES CARDOSO ajuizou ação declaratória
cumulada com repetição de indébito e indenização em face de BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, objetivando a declaração de inexigibilidade dos empréstimos
consignados apontados na inicial, a devolução dos valores descontados mensalmente,
em dobro, e o pagamento de indenização por danos morais que alega ter sofrido.
Narra a inicial que o Requerente é aposentado pelo INSS e que
possuía empréstimo consignado junto ao Banco Requerido. Contudo, ao verificar o
saldo bancário, foi surpreendido com o depósito de valores desconhecidos. Foi
informado que os valores tratavam-se de "benefício do governo para quitar o cartão de
crédito".
Sustenta o Autor que os valores depositados tratavam-se de dois
empréstimos consignados (589828165 e 585640833), os quais não foram por ele
celebrados. Diz que foram descontadas de seu benefício as parcelas correspondentes,
razão pela qual pleiteia a restituição dos valores, além da declaração de inexigibilidade
do débito e o pagamento de indenização por danos morais.
O pedido de concessão de tutela foi indeferido (fls. 35/36).
Citado, o Banco Réu contestou o feito (fls. 41/51) impugnando as
alegações da inicial.
Sobreveio a r. sentença que julgou a ação improcedente, dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-94.2019.8.26.0584 -Voto no
4
ensejo ao apelo em questão.
Recorre o Autor pretendendo a inversão do julgado.
Destaca que houve cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide e que se fazia necessária a produção de prova pericial
grafotécnica, pois, as assinaturas apostas nos contratos impugnados não foram por ele
subscritas.
Ocorre que o Autor não demonstrou interesse, na ocasião
oportuna, em produzir tal prova. Em réplica afirmou que "considerando que as questões
postas em discussão são somente de direito e de fatos provados por documentos,
autoriza-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil..." (fl. 115).
Nesse passo, o MM. Juiz proferiu a decisão.
De mais a mais, os documentos encartados foram suficientes
para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas para
viabilizar o julgamento.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de
defesa por ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização de outras provas para
o deslinde da controvérsia.
No tocante à questão de fundo as razões recursais também não
convencem quanto ao desacerto da r. sentença.
O Autor nega a celebração dos contratos de empréstimo
consignado celebrados (589828165 e 585640833) junto ao Requerido, cujas prestações
foram descontadas em seu benefício previdenciário.
Em contestação o Banco aponta regularidade na contratação.
Os instrumentos ofertados com a peça de defesa comprovam as
negociações impugnadas na inicial. Os dados pessoais constantes nos contratos
conferem as informações prestadas pelo Autor quando do ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-94.2019.8.26.0584 -Voto no
5
Como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante, "Neste ponto,
apresentando as cópias dos contratos e do documento de identidade do requerente,
assim como a conta de consumo mensal de energia elétrica como comprovação da
residência, o requerido evidenciou que, efetivamente, estava na posse de cópias dos
documentos pessoais do requerente, demonstrando que este realmente contratou os
empréstimos consignados em contenda...".
Os contratos foram assinados pelo Autor. E, embora negue que
tenha subscrito os documentos, não se desincumbiu de demonstrar sua falsidade ou
sequer requereu a produção de perícia para apuração de suas assertivas, no momento
processual adequado.
Além disso, o Banco comprovou ter efetuado os créditos
referentes aos contratos na conta corrente do Requerente (fls. 62 e 84).
Por fim, cabe destacar que os empréstimos foram celebrados em
abril e junho de 2018, sem que houvesse qualquer insurgência por parte do ora Apelante
durante todo o período em que foram descontadas as parcelas em seus benefícios
previdenciários.
Cumpre destacar que a ação foi ajuizada em em maio de 2019,
quando já haviam sido descontadas 12 parcelas com relação a um dos empréstimos
(589828165) e 11 parcelas no que tange ao outro (585640833).
Consigne-se que, embora incida à espécie a lei consumerista, o
critério de inversão do ônus da prova, a par de exigir a presença de vários elementos,
não pode exsurgir como substituto do dever da parte de comprovar suas alegações.
A inversão, consoante disposto no art. 6o do CODECON, fica a
critério do juiz, se houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência do
consumidor.
No caso em tela o Autor não se desincumbiu de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito.
Assim, contrariamente ao defendido pelo Recorrente, o Réu
desincumbiu-se do ônus de demonstrar a regularidade das operações impugnadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-94.2019.8.26.0584 -Voto no
6
Em razão do aqui decidido, não há que se apreciar o pedido de
concessão de tutela.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$ 37.214,44), observadas as
ressalvas da concessão da gratuidade.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica